Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em razão da identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, impõe-se o reconhecimento de coisa julgada entre a ação anterior, com trânsito em julgado certificado, e a ação de conhecimento ora proposta, devendo ser extinto o processo, de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e não provido.